Tribunal: TJDFT
Processo: 0728408-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0728408-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA, contra ato judicial exarado pelo JUÍZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL, que revogou o benefício da justiça gratuita e indeferiu pedido de tutela de urgência. Na inicial, o impetrante alega que a decisão judicial impugnada é ilegal, porque deveria ter deferido o seu pedido de gratuidade de justiça. Ao final, pede: “1.Defira a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato judicial impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016/09, determinando ao Impetrado que se abstenha de analisar de forma unilateral e sem provocação ou prova de modificação do estado de pobreza do impetrante até ulterior julgamento da ação 0702249-13.2020.8.07.0000; e seu trânsito em julgado; 2. Seja concedida a Gratuidade de Justiça nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil;” Foi determinada emenda inicial para a parte impetrante juntar aos autos o ato judicial apontado como ilegal (ID 18610111). Devidamente intimado, o impetrante não coligiu integralmente o documento solicitado. Reiterada a determinação de emenda no ID 18745942, o interessado colige aos autos os documentos de ID 18813423 e seguintes. É o relatório. Decido. O presente “mandamus” não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Como é cediço, é cabível “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”[1]. Consoante dispõe o inc. II do art. 5o da Lei 12.016/2009[2], não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Assim, a pretensão do impetrante encontra óbice na lei do Mandando de Segurança, que enfatiza que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, somente é possível quando não houver previsão de outro meio processual idôneo para combatê-la. A propósito, ensina José dos Santos Carvalho Filho, em Manual de Direito Administrativo, que o mandado de segurança não pode ser usado para reanálise das decisão judiciais, pois se o ato judicial pode ser discutido por recurso processual próprio, fica afastada a possibilidade de impugnação pelo 'mandamus', porque, a não ser assim, ou teríamos dois meios de ataque para o mesmo objetivo, ou o mandado de segurança estaria substituindo o recurso previsto na lei processual, o que refugiria à sua finalidade. No caso em estudo, ao que tudo indica o impetrante não se conforma com a decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de no 0702412-36.2020.8.07.0018, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que revogou o benefício da justiça gratuita, contudo, este decisum poderia ter sido impugnado através do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015, V, do CPC[3], o qual pode ser dotado de eficácia suspensiva (art. 1.019, I, CPC[4]). A propósito, há notícia nos autos que houve interposição do referido recurso para obter provimento jurisdicional no sentido de concessão da gratuidade de justiça postulada; contudo, o agravo de instrumento foi desprovido (18813432, pag. 2-5). Destarte, o indeferimento do mandado de segurança é medida impositiva. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE ALUGUEL. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PASSÍVEL DE RECURSO. ART. 5o, INCISO II, DA LEI No 12.016/09. 1. O art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/09 veda a concessão de segurança impetrada contra decisão judicial recorrível. 3. Ordem denegada. Processo extinto sem resolução de mérito. (Acórdão n.1005360, 20160020375260MSG, Relator: ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 139-142) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PRÓPRIO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. VIA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. I – O mandado de segurança somente pode ser utilizado para impugnar decisão judicial, quando teratológica, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, suscetível de causar à parte dano irreparável ou de difícil reparação, desde que não haja recurso específico previsto no ordenamento jurídico. II – A decisão interlocutória proferida no âmbito do cumprimento de sentença comporta recurso próprio, com efeito suspensivo (CPC, art. 527, III). III - O recurso de apelação foi recebido no efeito meramente devolutivo e a agravante poderia ter postulado a atribuição do duplo efeito, também em sede de agravo de instrumento, mas não o fez. Assim, o julgado deve ser imediatamente cumprido. IV - À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento. V – Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.804472, 20140020120304MSG, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/07/2014, Publicado no DJE: 23/07/2014. Pág.: 67) Diante do exposto, extingo o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC, c/c o art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009, e indefiro, liminarmente, a petição inicial. Custas ex legis. Sem honorários advocatícios (Art. 25 da Lei 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 1o da Lei 12.016/2009. [2] Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; (g.n.) [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)